Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726353-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES E MORADIA URBANA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JHONATA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES E MORADIA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0706551-26.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48557901), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada, que pretendia garantir a permanência das famílias no assentamento até o fim do julgamento da ação principal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, aduzindo que a operação da Administração Pública visando a desocupação feriu a disposição trazida na ADPF n. 828. Lado outro, sustenta ser hipossuficiente, colacionando declaração a fim de corroborar suas alegações. Ao final, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a permanência das famílias no assentamento até o fim do julgamento da ação principal. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. O r. Desembargador Getúlio Moraes de Oliveira, antes de proceder à análise do pedido liminar, determinou a oitiva do Ministério Público (ID 48923711), que a seu turno, requereu que a parte agravada se manifestasse previamente (ID 49063783). Em contrarrazões (ID 51805486), o agravado argumenta que houve observância dos preceitos estabelecidos na ADPF n. 828, afirmando que a retirada dos precários barracos foi feita de forma humanizada e com respeito à dignidade humana. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. Por meio da decisão de ID 52036851, foi determinada a redistribuição dos autos, em razão de prevenção, ao Exmo. Sr. Desembargador José Firmo Reis Soub. Consoante certificado no ID 52055170, os autos foram novamente redistribuídos, em razão do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador José Firmo Reis Soub. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constato que a ação originária foi sentenciada (ID de origem n. 174124117) em 04/10/2023 e o processo foi extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ilegitimidade ativa. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão da reforma da r. decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que põe fim ao processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 18:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora